Tribunal: TJMT
Processo: 1040590-61.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040590-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (EMBARGANTE), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS - CPF: 569.175.621-49 (EMBARGANTE), DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 769.288.531-15 (EMBARGADO), MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.610.243/0001-19 (EMBARGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO - CPF: 632.194.921-34 (EMBARGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – MERO
INCONFORMISMO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.
Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, concluiu pela ausência de prova do justo receio de moléstia à posse, requisito essencial para a procedência do interdito proibitório, nos termos do art. 567 do CPC.

3.
A mera aquisição do domínio por terceiro e a possibilidade de ajuizamento de ação petitória não configuram
ameaça concreta à posse, mas exercício regular de direito, insuficiente para caracterizar o justo receio exigido pela lei.

4.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDI SIMÃO DE LIMA e CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS
contra acórdão que,
à
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência da ação de interdito proibitório ajuizada em face de
DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA, LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO e MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição.

Sustentam que o julgado foi omisso ao não analisar especificamente as alegações de atos concretos de moléstia à posse, notadamente: (i) que a embargada Lígia teria se apresentado na chácara vizinha alegando ter comprado as terras e dizendo ser advogada; e (
ii
) que a representante da MGF teria invadido a área e arrombado a cerca.

Apontam, ainda, contradição na valoração do "justo receio", argumentando que o acórdão reconheceu a posse legítima dos
embargantes, mas desconsiderou o temor fundado de sua perda diante da aquisição e registro da propriedade pela MGF. Alegam também contradição na análise da posse efetiva e da ausência de moradia no imóvel.

Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a integração do julgado.

Contrarrazões apresentadas pela embargada LÍGIA MÁRCIA DA SILVA MACEDO (ID
.
317185886), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício no acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargada MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA também apresentou contrarrazões (ID
.
319107883), requerendo a manutenção integral do acórdão, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição, ao não analisar especificamente as alegações de atos concretos de moléstia à posse e ao interpretar de forma contraditória a prova da posse em relação à ocupação do imóvel.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que os vícios apontados não estão presentes no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão na análise dos atos de turbação física, o acórdão foi claro ao consignar que
"não restou provada a suposta ameaça de perda da posse dos autores/apelantes sobre o imóvel por qualquer ato praticado pelo réu"
(ID
.
310075368 - Pág. 3).

Embora não tenha feito menção expressa a cada um dos fatos alegados pelos embargantes, o acórdão analisou o conjunto probatório e concluiu pela ausência de prova de ameaça concreta à posse, requisito essencial para a procedência do interdito proibitório.

Os fatos apontados pelos embargantes - a suposta visita da embargada Lígia à chácara vizinha e a alegada invasão da área pela representante da MGF - foram devidamente considerados no contexto
global da prova, não tendo sido demonstrado que tais condutas configurariam ameaça concreta e iminente à posse dos embargantes.

Conforme bem destacado nas contrarrazões da embargada MGF, a visita ao imóvel ocorreu no momento da compra, quando a empresa desconhecia completamente a negociação anterior entre os embargantes e a Sra.
Daniely
, tratando-se de diligência prévia destinada a assegurar a regularidade e segurança jurídica da transação.

Quanto à suposta contradição na valoração do "justo receio", também não assiste razão aos embargantes. O acórdão foi coerente ao reconhecer a posse dos embargantes sobre o imóvel, mas concluir pela ausência de prova de ameaça concreta à posse, requisito essencial para a procedência do interdito proibitório.

A mera aquisição do domínio por terceiro e a possibilidade de ajuizamento de ação petitória não configuram ameaça concreta à posse, mas exercício regular de direito, insuficiente para caracterizar o justo receio exigido pela lei.

Como bem destacado no acórdão,
"a escrituração do imóvel em nome da apelada MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA e a possibilidade ou intenção desta de ingressar com alguma ação em face dos autores/apelantes não caracteriza ameaça e sim exercício regular do direito de acesso à Justiça, que não pode ser negado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição"
(ID
.
310075368 - Pág. 4).

Por fim, quanto à alegada contradição na análise da posse efetiva e da ausência de moradia, também não há vício a ser sanado. O acórdão reconheceu a posse dos embargantes sobre o imóvel, com base nas benfeitorias realizadas, independentemente da ausência de moradia permanente no local.

A afirmação de que "não tem ninguém morando no imóvel" não contradiz o reconhecimento da posse, pois, como é cediço, a
posse se configura pela exteriorização de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, não exigindo contato físico permanente com a coisa.

Ademais, como bem destacado nas contrarrazões da embargada MGF, foi o próprio embargante que declarou em seu depoimento que "não tem ninguém morando no imóvel", não havendo contradição a ser sanada nesse ponto.

Em suma, o que se verifica é o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível na estreita via dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025